Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600204-35.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 EZEQUIAS DE SOUZA BARROS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 EZEQUIAS DE SOUZA BARROS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
SUPERIORES AOS DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO.
CAPACIDADE ECONÔMICA DO CANDIDATO. COMPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. AFASTAMENTO.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR USADO PELO CANDIDATO NA CAMPANHA. VEÍCULO
DO
CÔNJUGE.
GASTO
NÃO
ELEITORAL.
PROIBIÇÃO
DE
PAGAMENTO COM RECURSOS DA CAMPANHA. RES.-TSE Nº
22.607/2019, ART. 35, § 6º, "A". IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE
DESPESA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA REALIZADA COM O FACEBOOK PELO PRESTADOR.
BOLETO EMITIDO EM VALOR INFERIOR AO CONSTANTE NAS NOTAS
FISCAIS. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM PERCENTUAL ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
PARCIAL
PROVIMENTO. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O candidato pode usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer.
2. Não se justifica a determinação de ressarcimento, ao Tesouro
Nacional, de recursos próprios utilizados na campanha, não
Num. 42068516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211430058600000041061692
Número do documento: 21082211430058600000041061692

declarados quando da declaração de bens feita no registro de
candidatura, quando houver comprovação da capacidade econômica
do candidato.
3. Nos termos do art. 35, § 6º, "a" da Res.-TSE nº 23.607/2019, as
despesas de natureza pessoal com combustível e manutenção de
veículo automotor usado pelo candidato na campanha "não são
considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas
".
e não podem ser pagos com recursos da campanha
4. O pagamento de despesa com combustível relativa à utilização de
veículo automotor pelo candidato, ainda que de propriedade de seu
cônjuge, é considerado irregular.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.
6. No caso, o boleto apresentado não comprova a liquidação integral
do gasto realizado com o Facebook pelo prestador, porquanto emitido
em valor inferior ao total das notas fiscais, não sendo possível, dessa
forma, veri

Inteiro teor:
23/08/2021
Número: 0600204-35.2020.6.16.0003

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/03/2021
Processo referência: 0600204-35.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600204-
35.2020.6.16.0003 que, considerando a gravidade das falhas não sanadas pelo prestador em
percentual que compromete a regularidade das contas (54,49%), com fulcro no art. 30, inciso III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 487, I, do CPC, julgou
improcedente o pedido para desaprovar as contas de Ezequias de Souza Barros, candidato ao
cargo de Vereador em Curitiba, pelo PMB, nas eleições municipais de 2020. (Prestação de Contas
Eleitorais apresentada por Ezequias de Souza Barros, candidato a vereador, eleito em Curitiba/PR,
pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Municipais de 2020 desaprovadas face
ausência de comprovação da licitude do recurso próprio doado no valor de R$ 11.100,00,
irregularidade caracterizada como utilização de fonte vedada, visto que, apesar da identificação do
CPF no extrato bancário, o prestador não comprovou sua licitude, nos termos do art. 61, parágrafo
único c/c art. 31, § 4º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019; omissão de despesa/receita no valor
de R$ 90,24 (diferença não lançada nas contas) com o Facebook, diferença amparada por
documento fiscal idôneo (art. 60 da Resolução nº 23.607/2019), cuja irregularidade sugere utilização
de receita sem prévio trâmite pela conta bancária específica de campanha (art. 14 da Resolução
TSE nº 23.607/2019); despesas com combustíveis (R$ 1.141,40) sem o devido registro de veículo ou
geradores de energia que justificasse a pertinência do gasto, vez que a Resolução TSE nº
23.607/2019, em seu art. 60, § 5º obriga o referido lançamento nas contas e não se considera gasto
eleitoral despesa com combustível que abastece "veículo automotor usado pelo candidato na
campanha", não podendo ser arcado com recursos de campanha (art. 35, § 6º, da Res. TSE nº
23.607/2019), além da utilização irregular de fundo de caixa combinada à forma indevida de
pagamento de boletos, totalizando R$ 2.643,90, falha insanável, por inobservância do disposto no
art. 38, § 1º c/c art. 39, I e art. 40, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EZEQUIAS DE SOUZA BARROS VEREADOR
(RECORRENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
EZEQUIAS DE SOUZA BARROS (RECORRENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42068
516
22/08/2021 11:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.531

RECURSO ELEITORAL 0600204-35.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EZEQUIAS DE SOUZA BARROS VEREADOR
- OAB/PR-18845
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS
RECORRENTE: EZEQUIAS DE SOUZA BARROS
- OAB/PR-18845
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
SUPERIORES AOS DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO.
CAPACIDADE ECONÔMICA DO CANDIDATO. COMPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. AFASTAMENTO.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR USADO PELO CANDIDATO NA CAMPANHA. VEÍCULO
DO
CÔNJUGE.
GASTO
NÃO
ELEITORAL.
PROIBIÇÃO
DE
PAGAMENTO COM RECURSOS DA CAMPANHA. RES.-TSE Nº
22.607/2019, ART. 35, § 6º, "A". IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE
DESPESA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA REALIZADA COM O FACEBOOK PELO PRESTADOR.
BOLETO EMITIDO EM VALOR INFERIOR AO CONSTANTE NAS NOTAS
FISCAIS. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM PERCENTUAL ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
PARCIAL
PROVIMENTO. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O candidato pode usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer.
2. Não se justifica a determinação de ressarcimento, ao Tesouro
Nacional, de recursos próprios utilizados na campanha, não
Num. 42068516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211430058600000041061692
Número do documento: 21082211430058600000041061692

declarados quando da declaração de bens feita no registro de
candidatura, quando houver comprovação da capacidade econômica
do candidato.
3. Nos termos do art. 35, § 6º, "a" da Res.-TSE nº 23.607/2019, as
despesas de natureza pessoal com combustível e manutenção de
veículo automotor usado pelo candidato na campanha "não são
considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas
".
e não podem ser pagos com recursos da campanha
4. O pagamento de despesa com combustível relativa à utilização de
veículo automotor pelo candidato, ainda que de propriedade de seu
cônjuge, é considerado irregular.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.
6. No caso, o boleto apresentado não comprova a liquidação integral
do gasto realizado com o Facebook pelo prestador, porquanto emitido
em valor inferior ao total das notas fiscais, não sendo possível, dessa
forma, verificar efetivamente por quem foi pago o valor omisso,
prejudicando a confiabilidade das contas.
7. O pagamento de despesas em dinheiro de valor elevado com a
constituição de Fundo de Caixa irregular, correspondendo a
aproximadamente 9,6% do total de receitas arrecadadas, reveste-se de
gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas do
candidato, não autorizando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a
determinação de recolhimento de R$ 11.100,00 ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/08/2021

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 42068516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211430058600000041061692
Número do documento: 21082211430058600000041061692

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por EZEQUIAS DE
, filiado ao PMB candidato eleito ao cargo de vereador nas eleições de 2020
SOUZA BARROS
(id. 27915916).
O candidato obteve 4091 votos na eleição.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 27.315,00, sendo R$
11.100,00 provenientes de recursos próprios e R$ 16.215,00 de pessoas naturais (id.
27941066).
No parecer conclusivo (id. 27938216), o CARTÓRIO DA 3ª ZONA ELEITORAL –
apontou as seguintes inconsistências na prestação de contas:
CURITIBA
i) Indícios de utilização de fonte vedada, no valor de R$ 11.100,00, por ausência
de comprovação da licitude de recurso próprio (art. 61, parágrafo único da Res.-TSE nº
23.607/2019);
ii) Gastos com combustíveis sem registro de veículo na prestação de contas;
iii) Diferença de valores com pagamento de serviços de impulsionamento
contratados com o Facebook: R$ 2.100,00 (prestação de contas) e R$ 2.190,24 (notas fiscais);
iv)Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no
prazo estabelecido pela legislação eleitoral (art. 47, I da Res.-TSE nº 23.607/2019);
v) Extrapolação do limite de fundo de caixa.
O juízo de origem desaprovou as contas apresentadas, ao fundamento de que, “d
entre as falhas graves apontadas pelo relatório de exame, destaca-se a ausência de

comprovação da licitude do recurso próprio doado no valor de R$ 11.100,00. (...) No que
concerne à omissão de despesa/receita no valor de R$ 90,24 (diferença não lançada nas
contas) com o Facebook, em que pese a negativa do candidato sem respaldo documental,
ressalta-se que a diferença detectada está amparada por documento fiscal idôneo (art. 60 da

Resolução nº 23.607/2019). (...) Quanto às despesas com combustíveis (R$ 1.141,40) sem o
devido registro de veículo ou geradores de energia que justificasse a pertinência do gasto, o
peticionário levantou tese dissonante da norma de regência, segundo a qual prescinde de

registro o uso de veículo próprio do candidato, mantendo-se, assim, a irregularidade. (...) Por
fim, soma-se àquelas falhas a utilização irregular de fundo de caixa combinada à forma
”. Determinou que o prestador de
indevida de pagamento de boletos, totalizando R$ 2.643,90
contas, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha ao Tesouro Nacional, por meio da Guia de
Recolhimento da União (GRU), o valor de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais), sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança – art. 61, parágrafo único c/c art. 31, §§ 4º, 5º e 10, todos da Res.-TSE nº
23.607/2019 (ids. 27927566 e 27928766).
Diante da decisão, o candidato interpôs este Recurso Eleitoral (id. 27943116).
Inicialmente requereu a análise dos documentos apresentados em sede recursal. No mérito,
aduz que: i) em que pese o parecer conclusivo ter apontado ausência de comprovação da
Num. 42068516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211430058600000041061692
Número do documento: 21082211430058600000041061692

licitude do recurso próprio doado no valor de R$ 11.100,00, a fonte dos recursos está
satisfatoriamente comprovada, eis que, tratando-se de vereador em pleno gozo do seu cargo
eletivo, configura-se mera irregularidade formal a não apresentação da comprovação; ii) o
limite de aplicação de recursos próprios do art. 27, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019 não foi
superado; iii) juntou documentos no recurso com os devidos esclarecimentos; iv) em relação às
despesas com o Facebook, o valor gasto, integralmente declarado na prestação de contas, não
possui relação com os documentos fiscais emitido pela empresa; v) em relação ao gasto com
combustível, conforme comprova o documento anexado ao Recurso (Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo expedido pelo DETRAN/PR), o automóvel utilizado pelo candidato
para seu uso pessoal durante a campanha está registrado em nome de sua esposa Vilma do
Vale Barros, enquadrando-se na previsão do art. 60, § 4º, III da Res.-TSE 23.607/2019; vi) em
relação à utilização irregular de fundo de caixa, todos os valores questionados encontram
correspondência com os documentos acostados na prestação de contas. Ao final, requer seja
conhecido o Recurso e, no mérito, seja provido, com o fim de reformar a sentença para julgar
as contas como aprovadas com ressalvas.
Os autos foram remetidos as Setor Técnico que emitiu parecer (29527766).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento parcial do Recurso, ao argumento de que, analisados os documentos
apresentados, o setor técnico desse TRE-PR entendeu comprovada a capacidade econômica
do prestador para doação de recursos próprios, bem como sobre a constituição de fundo de
caixa; subsistindo a irregularidade sobre omissão de despesa com impulsionamento junto ao
Facebook e despesas com combustíveis, representando 4,51% do total de recursos da
campanha.
É o relatório.
VOTO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
II.i -
Recurso deve ser conhecido.
O recorrente requereu que sejam considerados como provas os documentos
II.ii -
que acompanham o Recurso (ids. 32584016 e 32584066).
No que concerne à pretensão de juntada de documentos na fase recursal, a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que "a partir da
edição da Lei 12.034/09, o processo de Prestação de Contas passou a ter caráter jurisdicional.
Não praticado o ato no momento processual próprio, ocorre a preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (REspE nº 060408229, Acórdão, rel. Min. SERGIO
, DJe 05/12/2019).
SILVEIRA BANHOS
Em pese a remessa dos autos ao Setor Técnico para análise dos documentos
juntados na fase recursal, salienta-se que, na Sessão de Julgamento do dia 26/05/2021, nos
Num. 42068516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211430058600000041061692
Número do documento: 21082211430058600000041061692

autos de RE nº 0600401-81.2020.6.16.0199, de relatoria do Des. FERNANDO QUADROS DA
, esta Corte Eleitoral, alinhando-se ao entendimento firmado pelo TSE, deliberou que não
SILVA
serão aceitos documentos apresentados intempestivamente, motivo pelo qual deixo de
analisá-los.
Conforme bem pontuado pela
, “
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
é de
se ressaltar que os documentos apresentados em sede recursal poderiam ter sido juntados aos
autos no momento oportuno, quando intimado o prestador para esclarecer as inconsistências
indicadas”.
O recorrente se insurge contra as seguintes irregularidades apontadas na
II.iii -
sentença:

II.iii.a - Falta de comprovação da licitude do recurso próprio doado no valor
de R$ 11.100,00
Foi registrado na sentença que, “dentre as falhas graves apontadas pelo relatório
de exame, destaca-se a ausência de comprovação da licitude do recurso próprio doado no
valor de R$ 11.100,00. A esse respeito, o candidato limitou-se a afirmar que os recursos
utilizados são provenientes de salários dos meses de setembro e outubro, sem juntar qualquer
documento comprobatório. Assim, esta irregularidade se caracteriza como utilização de fonte
vedada, visto que, apesar da identificação do CPF no extrato bancário, o prestador não
comprovou sua licitude, nos termos do art. 61, parágrafo único c/c art. 31, § 4º, todos da
”.
Resolução TSE nº 23.607/2019 Em razão disso, determinou o recolhimento de R$ 11.100,00
(onze mil e cem reais) ao Tesouro Nacional, sob pena de remessa dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
Na espécie, constou no parecer de id. 27923116 o seguinte:
O art. 29, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017 autoriza que os candidatos doem
recursos próprios à campanha dentro do limite de gastos previamente estabelecido para a
eleição,
:
in verbis
Art. 29. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior
à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
Num. 42068516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211430058600000041061692
Número do documento: 21082211430058600000041061692

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
no cargo em que concorrer
[...]
§ 5º O limite de doação previsto no caput será apurado anualmente pelo Tribunal
Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se
os seguintes procedimentos:
[...]
Verifica-se que o candidato concorreu ao cargo de Vereador, cujo limite de gastos
para a campanha foi fixado pelo TSE em R$ 530.525,58 e que declarou patrimônio zerado em

seu requerimento de registro de candidatura, conforme se verifica em consulta ao endereço
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/75353/candidatos.
Todavia, o fato de declarar patrimônio zerado não permite concluir que o
candidato não auferiu qualquer rendimento no ano calendário da Eleição de 2020.
Nas suas razões do Recurso, o recorrente alega que, no ano de 2020, exercia o
cargo de vereador em Curitiba, o que justificaria a comprovação da fonte dos recursos
utilizados.
Em que pese o afastamento da análise dos documentos juntados
intempestivamente na fase recursal, verifica-se, em consulta ao sítio da Câmara Municipal de
Curitiba (https://www.curitiba.pr.leg.br/vereadores/vereadores-18a-legislatura/ezequias-barros),
que no ano de 2020 o recorrente exercia o cargo de vereador nesse Município. Dessa forma,
constata-se que o valor doado de R$ 11.100,00 é compatível com seus rendimentos.
A respeito, a jurisprudência do TSE caminha no sentido de que comprovada a
capacidade econômica do candidato, não há necessidade de ressarcimento dos recursos
próprios utilizados na campanha. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PARCIAL
PROVIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO. USO DE RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS EM
.
CAMPANHA.
CAPACIDADE
ECONÔMICA
DO
CANDIDATO
.
COMPROVAÇÃO
DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.
AFASTAMENTO
1. Na espécie, o TRE/MG, por maioria, desaprovou as contas de campanha do
candidato, ora agravado, ao cargo de deputado estadual no pleito de 2018 em
virtude de um conjunto de irregularidades e do volume de recursos envolvidos no
montante de R$ 49.201,51 (quarenta e nove mil, duzentos e um reais e
cinquenta e um centavos), o que representa 28,78% do custo total da campanha.
Num. 42068516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211430058600000041061692
Número do documento: 21082211430058600000041061692

2. Por meio da decisão ora agravada, proveu–se parcialmente o recurso
especial apenas para afastar o ressarcimento ao Erário do valor de R$
47.190,00 (quarenta e sete mil, cento e noventa reais), mantendo–se as
demais determinações do Tribunal a quo.
3. Conforme destacado no decisum combatido, depreende–se do acórdão
dos embargos (ID nº 36604788) que o candidato obteve, em 2017,
rendimentos tributáveis no valor de R$ 565.235,39 (quinhentos e sessenta e
cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), portanto
compatíveis com o valor da doação efetuada em 2018 (R$ 47.190,00 –
quarenta e sete mil, cento e noventa reais) e com os rendimentos advindos
de seu trabalho.
4. Os valores foram destinados à conta bancária de campanha por meio de
transferência eletrônica da conta pessoal do candidato, em observância à
forma exigida no art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017. A contribuição
feita pelo próprio candidato atendeu, ainda, os parâmetros legais,
porquanto se restringiu a valor abaixo do limite de gastos estabelecido ao
cargo de deputado estadual – R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
5. A definição a priori desse recurso como de origem não identificada sob a
justificativa de não estar evidenciada sua disponibilidade ultrapassa os
parâmetros do razoável. Não há elementos aptos a caracterizar o referido
valor como de origem não identificada, porquanto foi possível identificar a
origem dos recursos recebidos e a capacidade financeira do candidato
(valor doado em consonância com o patrimônio declarado e compatível
com sua renda salarial), bem como o regular trânsito dos valores pela
conta de campanha. Precedentes.
.
6. Agravo regimental desprovido
(REspE nº 060397582, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
15/10/2020)
A jurisprudência desta Corte entende que a ausência de patrimônio declarado não
representa vício insanável, que impossibilite a análise das contas:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA O
ORDINÁRIO (RES.-TSE Nº 23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE, PORÉM,
DE ANÁLISE DO MÉRITO (CPC, ART. 282, § 2º). APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
[...]
5. Recursos financeiros próprios, aplicados em campanha que superam o valor
do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura. Declaração de
Num. 42068516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211430058600000041061692
Número do documento: 21082211430058600000041061692

patrimônio zerado não permite concluir que o candidato não auferiu qualquer
rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2016. Capacidade econômica
para fazer frente às despesas de campanha está adstrita ao limite de isenção
proposto pela RFB. Valor apontado como recurso próprio não declarado
respeitou as disposições legais, sendo inclusive irrisório diante do limite fixado
pelo TSE.
[...]
8. Aprovação com ressalvas.
(REl n 36484, ACÓRDÃO n 53692 de 05/12/2017, rel. JEAN CARLO LEECK,
DJe 11/12/2017)
Dessa forma, verificada a capacidade econômica do candidato e identificada a
origem dos recursos, deve ser afastada a irregularidade, bem como a determinação de
ressarcimento ao Erário do valor de R$ 11.100,00.
II.iii.b - Despesa com combustível de veículo automotor usado pelo
candidato na campanha
Na sentença, o juízo de origem apontou que o prestador realizou despesas com
combustíveis no valor de R$ 1.141,40 sem o devido registro de veículo ou geradores de
energia que justificasse a pertinência do gasto, consignando o seguinte:
Quanto às despesas com combustíveis (R$ 1.141,40) sem o devido registro de
veículo ou geradores de energia que justificasse a pertinência do gasto, o
peticionário levantou tese dissonante da norma de regência, segundo a qual
prescinde de registro o uso de veículo próprio do candidato, mantendo-se,
assim, a irregularidade.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 60, § 5º, em contraposição ao
alegado pela parte, obriga o referido lançamento nas contas. Ademais, em
reforço à irregularidade detectada, não se considera gasto eleitoral despesa com
combustível que abastece “veículo automotor usado pelo candidato na
campanha”, não podendo ser arcado, portanto, com recursos de campanha (art.
35, § 6º, da Res. TSE nº 23.607/2019). Com o objetivo de reforçar as
disposições da norma supracitada, colaciono trecho do Parecer Técnico
Conclusivo a esse respeito:
Inicialmente, faz-se necessário destacar que não consta da Resolução TSE nº
23.607/2019 dispositivo que afaste a obrigatoriedade de registro da cessão de
veículo próprio. A referida norma, em relação ao uso de veículo próprio,
dispensa a emissão de recibos eleitorais (art. 7º, § 6º, III) e a apresentação de
documento comprobatório (art. 60, § 4º, III), reforçando a obrigatoriedade de
registro de veículo próprio na prestação de contas, em seu art. 60, § 5º. Vale
ressaltar ainda que a dispensa da comprovação é mitigada, em virtude do que
dispõe o art. 25, § 2º, do supracitado diploma, caso a Justiça Eleitoral entenda
Num. 42068516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211430058600000041061692
Número do documento: 21082211430058600000041061692

necessário à análise da regularidade das contas, de modo a garantir a
transparência.
Além disso, há na supracitada resolução regras a serem seguidas com gastos
efetuados com combustível, destacando-se a obrigatoriedade de declaração, na
prestação de contas, do veículo (art. 35, § 11, II, a, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Por fim, impende mencionar que, de acordo com o art. 35, § 6º, da Res. TSE nº
23.607/2019, o combustível que abastece “veículo automotor usado pelo
candidato na campanha” sequer é considerado gasto eleitoral, não devendo,
portanto, ser custeado com recursos de campanha.
No Recurso, o candidato alegou que o automóvel utilizado para seu uso pessoal
durante a campanha e que motivou os gastos com combustível está registrado em nome de
sua esposa, enquadrando-se na previsão do art. 60, § 4º, III da Res.-TSE 23.607/2019.
A respeito, o art. 35, § 11 da Res.-TSE nº 23.607/2019 dispõe sobre os gastos
com combustíveis nos seguintes termos:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na
.
campanha para este fim
Por sua vez, o § 6º do mesmo artigo, ao tratar das despesas de natureza pessoal,
assim determina:
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal do candidato:
Num. 42068516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211430058600000041061692
Número do documento: 21082211430058600000041061692

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;
[...]
Para as eleições do ano de 2018, o art. 63, § 5º, I da Res.-TSE 23.553, vigente à
época, ao reproduzir o art. 26, § 3º, "a" da Lei 9.504/1997, dispensava o registro de gasto de
natureza pessoal com combustível e manutenção de veículo automotor usado na campanha
pelo próprio candidato, não o considerando gasto eleitoral.
A jurisprudência desta Corte era no sentido de que o registro de despesa com
combustível pela utilização de veículo próprio do candidato para realização de sua campanha
era permitido, desde que fosse demonstrado que o bem já integrava seu patrimônio em período
anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura, bem como considerava-se justificado
o gasto com combustível diante da utilização de veículo de propriedade do cônjuge do
prestador. Confira-se:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
[...]
3. Utilização de veículo próprio do candidato para realização de sua campanha é
permitida desde que demonstrado que já integrava seu patrimônio em período
anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura nos termos do art. § 1º
do art.27 da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que torna regular a demonstração
de gastos com combustível.
[...]
(PC nº 0602456-88.2018.6.16.0000, AC. nº 54715, de 10/06/2019, rel. Des. Tito
Campos de Paula, DJe 18/06/2019)
Contudo, a Res.-TSE nº 23.607/2019 trouxe mudanças relativas às despesas de
natureza pessoal do candidato, determinado, no seu art. 35, § 6º supracitado, que as despesas
com combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha não
são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser
.
pagas com recursos da campanha
Na espécie, no parecer conclusivo foram destacados os seguintes gastos com
combustíveis sem registro de veículo na prestação de contas (id. 27938216):
Num. 42068516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211430058600000041061692
Número do documento: 21082211430058600000041061692

Assim, ainda que comprovada a propriedade do veículo do candidato ou de seu
cônjuge, a inequívoca proibição do pagamento de despesas com combustível de veículo
automotor usado pelo candidato com recursos da campanha leva à conclusão de que a
despesa no valor de R$ 1.141,40 é irregular e insanável. A despeito disso, tendo em vista que
não foram utilizados recursos públicos para o pagamento, não há necessidade de
determinação de recolhimento do valor ao erário.

II.iii.c -
Diferenças de valores com pagamento de serviços de
impulsionamento contratados com o Facebook
Na sentença, o juízo de origem considerou que houve omissão de receitas e de
despesas, uma vez que, nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificada diferença de
valores com pagamento de serviços de impulsionamento contratados com o Facebook,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g da Res.-TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte
redação:
Num. 42068516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211430058600000041061692
Número do documento: 21082211430058600000041061692

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina
,
JOSÉ JAIRO GOMES “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, no parecer técnico de id. 27938216 há uma diferença de
valores com pagamento de serviços de impulsionamento contratados com o Facebook: R$
2.100,00 (prestação de contas) e R$ 2.190,24 (notas fiscais).
No recurso o prestador asseverou o seguinte:
Há clara, dissonância com a prática, isto porque não há nenhum paralelo dos
gastos com impulsionamento de conteúdo com os documentos fiscais emitidos
pela empresa contratada. Para elucidação, é importante interpretar que a
contratação de tal despesa “Impulsionamento de Conteúdo” está amparada pela
apresentação dos comprovantes de pagamento na forma de boleto bancário.
Estes são considerados créditos para o impulsionamento, pagos em favor da
empresa Adyen BR Ltda, intermediadora de pagamento da empresa Facebook
no Brasil. O valor gasto com tal despesa, integralmente declarado na prestação
de contas, não possui relação com os documentos fiscais emitido pela empresa,
tendo em vista que a empresa prestadora emite relatório diário e conforme a
quantidade de pessoas atingidas diariamente.
Ou seja, apesar de terem sido pagos a quantia de R$ 2.100,00 a título de
“Créditos para Impulsionamento de Conteúdo” a empresa prestadora Facebook,
não emite documento fiscal com o mesmo valor e data. No mais, o próprio
relatório emitido já identifica todo o processo da transação. Ademais, a possível
Num. 42068516 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211430058600000041061692
Número do documento: 21082211430058600000041061692

irregularidade, acima justificada, além de representar o percentual ínfimo de
0,34% do total de gastos declarado, merece apreciação à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (...). Documento ‘B’ do acostado, com
devidos esclarecimentos.
Em que pese a manifestação do recorrente, de que o
trabalha com
Facebook
sistema de créditos pré-pagos, em face do afastamento da análise dos documentos juntados
intempestivamente na fase recursal, permanece a irregularidade apontada na sentença.
Destaca-se que seria o caso de determinar o recolhimento do numerário pago
com recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32,
e §
caput
1º, VI da Res.-TSE 23.607/2019. Porém, tendo em vista que não houve determinação nesse
sentido pelo juízo de origem, em observância ao princípio da
não é
Non Reformatio In Pejus,
possível a modificação da sentença para agravar a situação do recorrente no bojo do seu
próprio Recurso, sendo a manutenção da sentença, neste ponto, medida que se impõe.
II.iii.d - Extrapolação do limite de fundo de caixa
Na sentença, constou que houve utilização irregular de fundo de caixa combinada
à forma indevida de pagamento de boletos, totalizando R$ 2.643,90.
Sobre o limite do fundo de caixa, o art. 39, I da Res.-TSE nº 23.607/2019 assim,
dispõe:
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e
o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;
[...]
Na espécie, assim constou no parecer conclusivo (id. 27938216):
Do exame do extrato bancário, verificou-se que o candidato sacou uma quantia
total de R$ 3.188,20 (três mil, cento e oitenta e oito reais e vinte centavos), com
o objetivo de custear despesas nos valores de R$ 488,2 (01/10/2020), R$
2.200,00 (01/10/2020 –extrapolou o valor considerado como gasto de pequeno
vulto) e R$ 500,00 (06/10/2020). Diligenciado, o prestador de contas aduziu ter
pago os boletos diretamente na “boca do caixa” e afirmou que “a bancária não
promoveu o pagamento direto da despesa, mas sim lançou como se houvesse
feito a retirada e seguidamente o pagamento das despesas apresentadas”.
Ressalta-se que, em seu art. 38, § 1º, a Res. TSE nº 23.607/2019 veda,
expressamente, o pagamento em espécie de boletos. Assim, trata-se de falha
insanável, vez que as referidas operações bancárias foram feitas em desacordo
com o disposto no art. 39, I, c/c art. 40, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019
Num. 42068516 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211430058600000041061692
Número do documento: 21082211430058600000041061692

(Fundo de Caixa), extrapolando o candidato o limite autorizado a constituir fundo
de caixa, qual seja, R$ 544,30 – 2 % de R$ 27.215,00 (gastos totais efetuados
com a campanha).
Verifica-se que o candidato estava autorizado a constituir um fundo de caixa no
valor de R$ 544,30 (2% de R$ 27.215,00 - gastos totais efetuados com a campanha). Porém,
tem-se que, nos termos do parecer conclusivo, o valor sacado da conta bancária foi de R$
3.188,20, extrapolando em R$ 2.643,90 esse limite.
Nas suas razões (id. 27943116), o recorrente alega que o documento bancário
juntado com Recurso esclarece a irregularidade. Contudo, da mesma forma que já destacado
nos itens anteriores, em face do afastamento da análise dos documentos juntados
intempestivamente na fase recursal, permanece a irregularidade apontada na sentença.
Por fim, destaca-se que as irregularidades acima tratadas (R$ 1.141,40, R$ 90,24
e R$ 2.643,90) totalizam R$ 3.875,54, que corresponde a aproximadamente 14,18% dos
recursos arrecadados na campanha (R$ 27.315,00), o que conduz à desaprovação das contas.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso,
apenas para afastar o ressarcimento ao erário do valor de R$ 11.100,00 determinado na
sentença, mantendo-se a desaprovação das contas apresentadas por EZEQUIAS DE SOUZA
.
BARROS
- relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600204-35.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 EZEQUIAS DE SOUZA
BARROS VEREADOR - RECORRENTE: EZEQUIAS DE SOUZA BARROS - Advogado dos
RECORRENTES: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR-18845 - RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Num. 42068516 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211430058600000041061692
Número do documento: 21082211430058600000041061692

Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.08.2021.
Num. 42068516 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:43:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211430058600000041061692
Número do documento: 21082211430058600000041061692